Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE À APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. ADI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA DAS AÇÕES EM CURSO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INÍCIO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A situação jurídica ora apreciada não fora atingida pela modulação dos efeitos operada no RE n. 1287019 (Tema 1.093), pois a data do ajuizamento do mandado de segurança é anterior à publicação da ata de julgamento do Recurso Extraordinário pela Suprema Corte (3/3/2021), motivo pelo qual deve ser mantida a decisão ora agravada.
2. Agravo interno não provido.